Tribunal: TJSP
Processo: 1045915-37.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAR A LEI No 11.960/2009 PARA CORREÇÃO MONETÁRIA REFERENTE ÀS PARCELAS ANTERIORES A 25/3/2015. Correção monetária e juros moratórios – incidência do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça para determinar a aplicação do IPCA-E sobre todo o período considerado. Sentença mantida. Honorários majorados.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1045915-37.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
NATHALINO ANTONIO EUFRASIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045915-37.2016.8.26.0053
2/6
Voto no
APELAÇÃO CÍVEL N° 1045915-37.2016.8.26.0053
APELANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E OUTRO
APELADO: NATHALINO ANTONIO EUFRASIO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
COMARCA: SÃO PAULO
Voto n° 48.867
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAR A LEI No 11.960/2009
PARA CORREÇÃO MONETÁRIA REFERENTE ÀS PARCELAS
ANTERIORES A 25/3/2015. Correção monetária e juros moratórios
incidência do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 do
Superior Tribunal de Justiça para determinar a aplicação do IPCA-E
sobre todo o período considerado. Sentença mantida. Honorários
majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por
SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA
- SPPREV E OUTRO em face de NATHALINO
ANTONIO EUFRASIO em
razão da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as
requeridas ao pagamento do Adicional Operacional de Localidade AOL até sua
absorção no Adicional de Local de Exercício ALE (março de 2004 a abril de 2006) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045915-37.2016.8.26.0053
3/6
Voto no
do Adicional de Local de Exercício ALE desde a sua instituição até a impetração do
mandado de segurança (novembro/2008 a março de 2009), conforme reconhecido na
ação 0010941-35.2009.8.26.0053, com correção monetária e juros de mora. Quanto à
correção monetária, determinou que fosse obedecida a variação do IPCA/IBGE para
todo o período, impondo o afastamento da TR. Em relação aos juros de mora,
determinou que deverão corresponder aos juros aplicáveis à caderneta de poupança.
Ainda, estabeleceu a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com metade
das custas e despesas processuais, bem como os honorários de seus respectivos
patronos, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvando a
gratuidade de justiça da parte autora.1
A parte autora opôs embargos de declaração alegando contradição,
requerendo que constasse na parte dispositiva a condenação da requerida no
pagamento Adicional Operacional de Localidade AOL no período entre maio de
2006 a agosto de 2007 e não março de 2004 a abril de 2006, como constou.2
O juízo a quo acolheu os embargos de declaração, sanando o erro
material, para constar na sentença o período pedido nos embargos, de maio de 2006
1 Fls. 120-123, de lavra do MM. Juiz Dr. ALBERTO ALONSO MUNOZ, da 13a Vara de Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, cujo relatório se adota.
2 Fls. 145-146.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045915-37.2016.8.26.0053
4/6
Voto no
a agosto de 2007.3
Recorre a apelante pleiteando a aplicação da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009 (índices da caderneta de poupança) para correção monetária do
débito referente às parcelas anteriores a 25/3/2015, em respeito à decisão proferida
pelo STF no julgamento do Tema 810.4
Sobrevieram as contrarrazões.5
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Cabe observar que no que diz respeito: (a) ao pagamento de juros; e (b)
à atualização do valor devido, deve-se observar o que decidiu o C. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810 de
repercussão geral, relatado pelo eminente Min. LUIZ FUX, j. 20.09.2017.
3 Fl. 166.
4 Fls. 147-156.
5 Fl. 174-176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045915-37.2016.8.26.0053
5/6
Voto no
Tendo em vista o teor da decisão supra transcrita, a correção monetária
deve ser calculada com base no IPCA-e e os juros de mora aplicados à caderneta de
poupança.
Ocorre que o Tema no 810 de Repercussão Geral do E. Supremo
Tribunal Federal não especifica sobre qual o período se daria a aplicação do IPCA-E.
De acordo com o Tema no 905 do E. Superior Tribunal de Justiça, o
índice IPCA-E deve ser utilizado durante todo o período considerado, afastando,
portanto, a aplicação da Lei no 11.960/2009, que propõe a utilização da TR, bem
como rejeita a restrição ao uso do IPCA-E após 25/3/2015.
Assim, o IPCA-E deve ser utilizado no cálculo de correção monetária no
que se refere a todo o período considerado e não somente depois de 25/3/2015.
Diante do exposto, acertadamente julgou a sentença ao determinar que
o IPCA-E fosse utilizado no cálculo da correção monetária no que se refere a todo o
período considerado, não merecendo reformas.
Em razão do que dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045915-37.2016.8.26.0053
6/6
Voto no
fixo honorários recursais, em favor da parte autora, em 5% sobre o valor atualizado
da causa, respeitando o limite legal, considerando a fixação feita em sentença e a
complexidade da causa.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)